Tribunal: TJSP
Processo: 1041950-57.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível – Ação de cobrança – Multa por descumprimento contratual – Pregão Eletrônico – Adequação da quantidade de dias de atraso – Cômputo a partir do dia útil em que deveria ter sido entregue a mercadoria – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041950-57.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA
- CAMPINAS, é apelado SANEGOLD TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114 -Voto no 26.816
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114
Apelante:
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
SANEAMENTO S/A - SANASA - CAMPINAS
Apelado:
SANEGOLD TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP
Comarca/Vara: CAMPINAS /1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No 26.816
Apelação Cível
Ação de cobrança
Multa por
descumprimento contratual Pregão Eletrônico Adequação
da quantidade de dias de atraso Cômputo a partir do dia útil
em que deveria ter sido entregue a mercadoria Recurso
provido.
Trata-se de ação de cobrança movida por
SOCIEDADE DE ABASTECIMETNO DE ÁGUA E SANEAMENTO
S/A - SANASA em face de SANEGOLD TUBOS CONEXÕES EIRELI
EPP objetivando a condenação do réu ao pagamento do valor de R$
1.796,26, corresponde à multa por 13 dias de atraso na entrega de produtos
objeto do Contrato no 2017/90009 (Pregão Eletrônico no 2016/253),
acrescido de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

O pedido foi julgado parcialmente procedente
(fls. 175/176) para reduzir a multa em um dia, considerando o atraso de 12
e não 13 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114 -Voto no 26.816
3
Apela o réu (fls. 178/183) invocando o artigo 110
da Lei 8.666/93, razão pela qual o atraso teria sido de 10 dias.
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 188/194).
Inicialmente distribuídos à 15a Câmara de Direito
Privado, o recurso não foi conhecido e determinada a redistribuição a uma
das Câmaras de Direito Público (fls. 197/201).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
207).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança movida por
SOCIEDADE DE ABASTECIMETNO DE ÁGUA E SANEAMENTO
S/A - SANASA em face de SANEGOLD TUBOS CONEXÕES EIRELI
EPP objetivando a condenação do réu ao pagamento do valor de R$
1.796,26, corresponde à multa por 13 dias de atraso na entrega de produtos
objeto do Contrato no 2017/90009 (Pregão Eletrônico no 2016/253),
acrescido de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

O pedido foi julgado parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114 -Voto no 26.816
4
(fls. 175/176) nos seguintes termos:
Isto
posto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida ao pagamento da
multa objeto dos autos, considerando-se, contudo, doze dias e não treze. O
valor deverá ser monetariamente atualizado desde o ajuizamento e
acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês a partir da citação.
Considerou o magistrado sentenciante que:
A Ordem de Fornecimento foi emitida em
22/02/2017, porém somente foi recebida pela requerida no dia seguinte
(fls. 97).
O prazo para cumprimento era de "30 (trinta)
dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento
OF" (fls. 81).
Por outro lado, a contagem se faz em dias
corridos, de modo que o prazo final era 25/03/2017, independentemente de
ser um sábado.
O apelante alega que, sendo o prazo final no dia
25.03.2017 (sábado), a entrega, se tivesse ocorrido, teria sido realizada na
segunda feira, primeiro dia útil seguinte, sendo este também o prazo inicial
para contagem da multa.
Tem razão o apelante.
Conforme item 14.2 do edital:
O(s) objeto(s) licitado(s) no presente edital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114 -Voto no 26.816
5
acompanhado(s) do competente documento fiscal, deverá(ão) ser
entregue(s), no local e durante os horários indicados no Anexo I deste
edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento OF, emitida pela SANASA,
correndo o frete, a carga e a descarga de acordo com as normas de
segurança, inclusive o uso de EPI's, por conta e risco da Proponente
vencedora.
O Anexo I estabeleceu:
2 - LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: Setor de
Almoxarifado da SANASA, localizado à Rua Franco da Rocha, no 755,
Bairro Cidade Jardim, em Campinas/SP, em dias úteis, das 7h30min às
12h e das 13h30min às 16h.
Aplicável à hipótese o artigo 110 da Lei 8.666/93:
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na
entidade.
Assim, o prazo de 30 dias corridos para entrega
terminaria no sábado, 25.03.2017. Nos termos do parágrafo único do art.
110 da Lei 8.666/93, possível concluir que o prazo que venceria, em tese,
no dia 25.03, findou efetivamente no dia 27.03, data de início da contagem
para fins de fixação de multa por descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041950-57.2019.8.26.0114 -Voto no 26.816
6
Razoável concluir que, como as mercadorias
poderiam ter sido entregues até o dia 27.03, este é o termo para aplicação
da multa pelo atraso.

Deste modo, tem razão o apelante ao alegar que o
atraso foi de 10 dias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso. Inalterado o panorama sucumbencial tendo em vista que o réu
deu causa ao ajuizamento da ação (porém, não cabe a majoração por força
do trabalho acrescido em sede recursal já que o recurso foi provido em seu
favor).
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora